Tribunal: CARF
Processo: 19515.003530/2008-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-17

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
19515.003530/2008-01 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.659 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
26 de outubro de 2021 Recorrente
Recorrente
MARIA VIRGINIA RELVAS Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004, 2005
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. SÚMULAS CARF No 04 E No 05.
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir
depósito no montante integral.
A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny e Thiago Duca Amoni.

Relatório
Por bem sintetizar os fatos até a decisão de primeira instância, reproduz-se o
relatório do acórdão recorrido (e-fls. 76/80):
O presente processo trata de notificações de lançamento de fls. 38/42, a primeira de fls.
38/39, para cobrança de crédito tributário relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física
Exercício 2004, ano-calendário 2003, no valor de R$ 3.179,87 e juros de mora e a
segunda de fls. 40/42, para cobrança de crédito tributário relativo ao Imposto de Renda
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.003530/2008-01
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.659 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19515.003530/2008-01

Pessoa Física Exercício 2005, ano-calendário 2004, no valor de R$ 14.181,08 e juros de
mora, calculados de acordo com a legislação pertinente.
2. As autuações decorreram de revisão da Declaração de Ajuste Anual correspondente,
tendo sido apurada, nos dois anos-calendário de 2003 e 2004, a infração de omissão de
rendimentos pagos pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, relativos a parcelas
da diferença de 11,98% da conversão do cruzeiro real para URV, recebidos
acumuladamente. Os fatos encontram-se descritos nas notificações às fls. 39 e 41.
3. A fiscalização aduz que esses rendimentos foram considerados isentos ou não
tributáveis e devem ser regularmente tributados conforme determinação do Tribunal de
Contas da União, constante do Acórdão n° 332/2005.
4. Cientificada da exigência tributária, por via postal, na data de 10/09/2008, conforme
Aviso de Recebimento — AR de fl. 44, a autuada apresentada impugnação de fls. 46/47,
de onde se extrai os seguintes argumentos:
a) as suas Declarações de Ajuste Anual foram preenchidas de acordo com as
informações dos Comprovantes de Rendimentos fornecidos pela fonte pagadora,
no caso o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo de fls. 58 e 65;
b) até a presente data, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo não enviou
qualquer comunicação de retificação nos informes de rendimentos, o que a
obrigaria a fazer novas Declarações com as alterações devidas e a recolher o
imposto;
c) não há que se falar em infração, tampouco em omissão de rendimentos
sujeitos à tabela progressiva anual, pois não houve qualquer omissão de sua
parte;
d) ao receber as notificações de lançamento, efetuou o pagamento do principal
conforme cópias de DARF's de fl. 66, sem os juros de mora, dos quais pede
anistia, porque não foi a causadora dos fatos descritos nas notificações de
lançamento;
e) entende como um constrangimento constar no envelope, as expressões
“Notificação de Lançamento IRPF Exercício(s) 2004/2005” e “Pessoa
Física/Malha”, à vista de todos os que manusearam o referido envelope de fl. 67.
5. Em face da impugnação parcial, posto que a litigante recolheu aos cofres públicos os
valores dos principais de R$ 14.181,08 e R$ 3.179,87, conforme cópias de DARF's de
fl. 66, confirmada no sistema de controle da Repartição Fazendária, conforme telas de
pesquisa de fls. 70/71, e como dispõe o art. 21 do Decreto n° 70.235, de 6 de março de
1972, fica o presente litígio delimitado apenas para o valor correspondente aos
juros de mora.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 3a Turma da DRJ/SP2 em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2004, 2005
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA - OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE
PESSOAS JURÍDICAS. Considera-se matéria não impugnada aquela que não tenha
sido expressamente contestada. Em tendo havido o pagamento do valor correspondente,
não será objeto de análise desse julgamento administrativo.
LANÇAMENTO DE OFICIO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. LEGALIDADE.
É cabível, por disposição literal de lei, a incidência de juros de mora a taxa Selic sobre o
valor do imposto apurado em procedimento de oficio, que deverão ser exigidos
juntamente com o principal.
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.659 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19515.003530/2008-01

Cientificada do acórdão de primeira instância em 24/08/2010 (e-fls. 98), a
interessada interpôs Recurso Voluntário em 09/09/2010 (e-fls. 86/88) essencialmente reiterando
as alegações de sua Impugnação.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Impõe-se observar, inicialmente, que a contribuinte efetuou o recolhimento do
valor principal apurado no lançamento dos exercícios 2004 e 2005 (e-fls. 50/53, 67), restando em
litígio apenas os juros de mora correspondentes, conforme já exposto no item 5 do relatório do
acórdão recorrido (e-fls. 78).
O Colegiado a quo manteve a exigência em exame por se tratar de cobrança
decorrente de previsão legal.
Não merece reparos a decisão de primeira instância.
De acordo com o art. 161, caput, do Código Tributário Nacional - CTN, os juros
de mora não possuem caráter de penalidade e devem incidir automaticamente sobre o crédito
tributário não pago no vencimento, independentemente do motivo determinante da falta. Trata-
se de exigência decorrente de disposição legal expressa, sendo vedado o seu afastamento por
decisão administrativa.
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora,
seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades
cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta Lei ou em lei
tributária.
A matéria já se encontra pacificada no âmbito deste Conselho, cabendo reproduzir
as Súmulas CARF no 4 e no 5, de observância obrigatória por seus membros e por todos os
órgãos da Administração Tributária Federal:
Súmula CARF n° 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018)
Súmula CARF no 5
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no
montante integral. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Importante destacar que a responsabilidade por infrações da legislação tributária
independe da intenção do agente e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, nos
termos do art. 136 do CTN. Além disso, de acordo com o art. 142 do mesmo diploma legal, a
atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, não cabendo discussão sobre a
aplicabilidade das determinações legais vigentes por parte das autoridades fiscais.
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.659 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19515.003530/2008-01

Cabe mencionar, por fim, que a ausência de lançamento em exercícios anteriores
não invalida o procedimento fiscal realizado para o exercício em exame, assim como as decisões
favoráveis porventura proferidas em outros anos não vinculam o julgamento deste processo.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital